Tribunal: STF
Processo: RE 311284
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Revisão de benefício. Conversão em URV
.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 313.382, declarou a
constitucionalidade da expressão "nominal" constante do inciso I do
art. 20 da Lei 8.880/94, não só sustentando que não havia direito
adquirido à conversão do benefício para URV em março de 1994 com a
inclusão dos reajustes integrais nas parcelas consideradas para o
cálculo da média aritmética (novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994), porquanto a Lei 8.700/93, vigente à época,
previa o reajustamento dos benefícios somente ao final de cada
quadrimestre, mas também salientando que o INSS observara as regras
estabelecidas na legislação então vigente para proceder à correção
do benefício, atuando em conformidade, portanto, com o critério
estabelecido no art. 201, § 4º, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.